Tribunal: CARF
Processo: 10783.921294/2016-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.921294/2016-74
ACÓRDÃO
1301-007.536 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSILVA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
PAGAMENTO A MAIOR. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
PROVA. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. NÃO CUMPRIMENTO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas
hábeis, da composição e a existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa. Não feitas tais comprovações, o contribuinte
não tem direito ao valor creditório pleiteado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância, que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por
resultado “Direito Creditório Não Reconhecido”.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.536 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921294/2016-74
2
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 9, que não reconheceu direito
creditório relativo a pagamento a maior de IRPJ de ajuste anual (cód. rec. 2430) no valor de R$
188.786,12, do ano-calendário de 2011, uma vez que o valor total do DARF, de R$ 685.341,31, foi
utilizado. O Contribuinte foi dele cientificado em 16/11/2016 (e-fls. 10).
3.

Irresignado,
em
09/12/2016
(e-fls.
12),
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade (e-fls. 14/15), em que, sinteticamente, argumentou que
“(...)
A análise do Auditor foi baseada na DCTF original do mês de março/2012, onde foi
declarado o valor do débito referente ao saldo do ajuste a ser pago em quota única
do IRPJ do ano de 2011 no valor de R$ 685.341,31.
Ocorre que, houve um erro de fato na colocação desse saldo do ajuste a ser pago
em quota única do IRPJ na DCTF, sendo R$ 496.555,19 o valor correto do débito.
Esse é o valor que consta na apuração efetuada na ficha 12A, linha 20, Imposto de
Renda a Pagar, da declaração de informações econômico-fiscais da pessoa jurídica
(DIPJ) do ano de 2011, entregue em 29/06/2012 [e-fls. 42].
A regularização da DCTF foi feita recentemente [em 18/11/2016, e-fls. 62] com
apresentação de declaração retificadora onde é declarado o valor correto do débito
do IRPJ, no valor de R$ 496.555,19 e como pagamento, o DARF no valor de R$
685.341,31 [e-fls. 65]. Demonstrando assim a diferença de R$ 188.786,12 pago a
maior desse imposto de renda” (grifou-se; negritou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
12-113.367 - 9a Turma da DRJ/RJO, proferido em sessão realizada em 13/01/2020 (e-fls. 99/106),
de que se deu ciência ao Contribuinte em 20/07/2022 (e-fls. 112), sem ementa, negando-lhe o
direito creditório por razões a serem exploradas no voto.
5.

Irresignado, em 19/08/2022 (e-fls. 114), o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 115/122), além de repisar suas razões de Impugnação, atribui o “ônus da prova
ao Fisco federal”.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 112 e 114), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO A MAIOR
7.

A Autoridade Julgadora de piso se manifestou nestes termos:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.536 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921294/2016-74
3
“(...)
No caso ora examinado, a interessada alega que errou no preenchimento da DCTF,
onde informou o débito no mesmo quantum do pagamento que havia efetuado.
Aduz ter percebido o erro somente após a ciência do despacho decisório recorrido,
em razão do qual promoveu a retificação daquela declaração.
Para o deslinde do caso, importa reconhecer que a desídia da interessada, no trato
de suas obrigações acessórias, está amparada, não com o beneplácito desse relator,
pelo Parecer Normativo Cosit no 02/15, ementado conforme o seguinte: [...]
Em razão de o DARF indicado no PER/DCOMP como origem do crédito compensável
ter sido anteriormente indicado pelo contribuinte, na DCTF, como crédito totalmente
vinculado a débito de mesmo valor, considerou-se, na análise do PER/DCOMP, que
aquele pagamento havia sido totalmente utilizado, não restando qualquer saldo a
ser restituído ou compensado, fato que ensejou a emissão do despacho decisório
eletrônico.
É possível confirmar que o contribuinte providenciou, em consonância com que
argumenta em sua impugnação, a retificação do tributo indicado por ele na DCTF
para o período.
No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante
a apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de
direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou
que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte
apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a sua
alegação.
Acerca da produção de provas, nos termos dispostos no artigo 923 do RIR/99 -
vigente à época dos fatos, a escrituração mantida com observância das disposições
legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados
por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
(...)
Oportuno salientar que o conteúdo da DIPJ não se presta a infirmar o informado em
DCTF, posto que somente a esta declaração é atribuída força de confissão de dívida.
É de se lembrar que o Decreto-Lei no 2.124/1984 facultou ao Ministro da Fazenda a
instituição de obrigações acessórias as quais tenham o condão de comunicar a
existência de crédito tributário em favor da Fazenda, dotando-as, sem embargo, de
caráter de confissão de dívida. Tal competência, delegada ao Secretário da Receita
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.536 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921294/2016-74
4
Federal por meio da Portaria Ministerial no 118/1984, resultou na Instrução
Normativa no 129/1986, a qual criou a DCTF, instrumento por meio do qual o sujeito
passivo confessa ao Fisco seus débitos relativos a tributos sujeitos ao lançamento
por homologação.
(...)” (grifou-se; negritou-se).
8.

Para logo, registre-se que a contenda poderia ter sido evitada se o Contribuinte
tivesse atendido o solicitado na intimação “PER/DCOMP - Análise Preliminar do Direito Creditório”
(e-fls. 8), que lhe facultou sanear eventuais erros “[...] por meio de PER/DCOMP retificador ou,
sendo o caso e ainda estiver no prazo legal, pela retificação de outras informações (DCTF, DIPJ,
Dacon, Redarf, DIRF etc), o que deve ser providenciado no prazo de até 45 dias a partir da data de
disponibilização da análise preliminar”. Como não o fez, o DD foi “[...] gerado de acordo com as
informações constantes nos sistemas da RFB no momento de sua emissão”.
9.

Adiante, a Interessada concorda com a DRJ quanto ao fato de que “ [...] a DCTF ter
sido retificada após o despacho decisório, por si só, não significa dizer que este documento se
tornou imprestável como prova do crédito tributário pretendido”. A assertiva se encontra
encartada no Parecer Normativo mencionado, a que anui este CARF, de modo vinculante, desde a
edição de seu enunciado sumular de no 164: “[a] retificação de DCTF após a ciência do despacho
decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação
do erro em que se fundamenta a retificação”.
10.

Todavia, deixa de cumprir com a segunda parte da súmula, ao não comprovar o
“erro em que se fundamenta a retificação”. Aduz que traz “[...] todos os documentos contábeis
cabíveis a [demonstrar a] origem do crédito que se pretendeu compensar”, mas junta apenas
DCTF retificadora (e-fls. 62/82) e DIPJ (e-fls. 22/61), que, “[...] desde a sua instituição, não constitui
confissão de dívida, nem instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado”, conforme Súmula CARF no 92. Estas declarações fiscais, elaboradas de modo
unilateral, desacompanhadas da escrituração contábil que lhe dariam suporte, não são aptas a
evidenciar suposto direito creditório, ônus do contribuinte, conforme se entende.
11.

Enfim, a Interessada reconhece que “[...] é irrelevante se as declarações
retificadoras foram apresentadas antes ou depois do despacho decisório, desde que
acompanhadas dos instrumentos contábeis que demonstram a existência do crédito pretendido”.
Não tendo vindo estes instrumentos ao processo e dado o teor do exposto pela DRJ, converte em
exercício de retórica a pergunta que faz adiante, ao saber sua resposta e não a concretizar: “quais
novos documentos deveria a Recorrente juntar além daqueles que constam dos autos?”.
CONCLUSÃO
12.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.536 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.921294/2016-74
5
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 130
DF CARF MF
Original